Tribunal: TJDFT
Processo: 0713276-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713276-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. D. P. G. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANO GALVAO DE CARVALHO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por M.D.P.G., representada pelo seu genitor, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela agravante em desfavor do CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA – EPP, indeferiu a liminar pleiteada (ID 34824371, p. 37). Em suas razões, a agravante sustenta: 1) que cursa atualmente o 2o ano do ensino médio e no ano passado estudou na modalidade EAD (ensino à distância); 2) todavia, sua escola fechou e sua família teve de procurar outra que oferecesse as aulas nas mesmas condições (à distância); 3) que o EAD apenas está disponível no EJA (ensino para jovens e adultos) e que sua matrícula na instituição de ensino agravada fora indeferida por não contar com 18 (dezoito) anos de idade; 4) que necessita cursar o ensino médio na modalidade à distância porque seu irmão, hoje com 4 (quatro) anos de idade, tem a saúde debilitada e apresenta sérios problemas de saúde, o que leva toda a família a redobrar os cuidados com a pandemia da Covid-19; 5) que não pretende acelerar a conclusão dos seus estudos, mas tão somente terminar o ensino médio na modalidade à distância. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a sua matrícula na instituição de ensino agravada no EJA, na modalidade EAD. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito da agravante. Nos termos dos artigos 37 e 38 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9394/1996), são dois os requisitos para inscrição do aluno na modalidade de ensino para jovens e adultos (EJA): 1) ser maior de 18 (dezoito) anos de idade; e, 2) não ter concluído o ensino médio em idade própria. Confira-se: “Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. § 1o (...) Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I – no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II – no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.” Além disso, este Tribunal, no recente julgamento do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), consignou: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”. (grifou-se) Portanto, as hipóteses de acesso ao EJA estão delimitadas na lei, de forma que não cabe à agravante, por via transversa, burlar o sistema para apenas cursar o ensino médio à distância. Não se descuida que o intuito da agravante seja tão somente cursar de forma regular o ensino médio, na modalidade EAD, ao invés de querer acelerar a sua conclusão, todavia o documento juntado aos autos, datado de 2018, sequer retrata a realidade vivida por seu irmão, hoje, em 2022 (ID 34824371, p. 24/25). Como se sabe, na estreita via do mandado de segurança, a prova precisa ser pré-constituída, pois não cabe a dilação de prazo para a sua produção. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator